Tribunal: TJDFT
Processo: 0009224-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009224-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao despacho de ID: 23614317, o exequente informou que o pagamento realizado pelo DF não quita o quantum devido, uma vez que se utilizou, nos cálculos que geraram os requisitórios de IDs: 11927239 e 11927296 – pp. 1/2, a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Pugnou, assim, pela expedição de RPV complementar dos valores ainda não satisfeitos (ID: 23931962). O DF argumentou que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID: 24601478). Pois bem. Conforme comprovam os documentos de ID: 22916957, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV n. 0004827-92.2017.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 22931233 - Pág. 2), o que impossibilita a inovação da pretensão executória. Em consulta aos autos do Precatório n. 0004843-46.2017.8.07.0000, verifica-se que houve o pagamento dos créditos relativos aos substituídos DARCISO MAIA FILHO, DAVI EVANGELISTA DE MEDEIROS, DENISE DELPACO, DENISE MARIA DE SOUZA, DENISE PEREIRA SOARES MAGALHAES e DENISE RODRIGUES COQUEIRO (ID: 10746693, 11203794, 10746733, 10746799, 10746863 e 10746918 do PCT N. 0004843-46.2017.8.07.0000). Noutro giro, não foi localizado o alvará de levantamento de valores em relação a DEBORAH IGREJA DO PRADO. Diante disso, intimem-se as partes para esclarecer se foi realizado o pagamento do crédito de DEBORAH IGREJA DO PRADO. Brasília, 13 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador